Tribunal: TCU
Processo: 023.228/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.228/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caio Marcos Tavares de Souza (XXX.152.357-XX); Elizabeth Rocha de Lima (XXX.037.677-XX); Epiphania Graca da Silva (XXX.917.957-XX); Jennyfer Rocha de Lima da Costa (XXX.085.757-XX); Luzinete Tavares de Souza (XXX.710.747-XX); Maria Gorete Medeiros Ferreira (XXX.118.014-XX); Nerli D Angelo Lopes (XXX.329.488-XX); Nilma Sodre Fernandes Pereira (XXX.792.177-XX); Walter Luiz da Silva (XXX.202.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.